Tribunal: TJMT
Processo: 1017697-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017697-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAHASIAH NATHUANY DE MORAES DAVI - CPF: 042.313.981-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MATIAS MICHELS - CPF: 307.600.970-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELS PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - CNPJ: 28.665.684/0003-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), NOEMI WEBER LIMA - CPF: 566.407.301-20 (AGRAVADO), NAHASIAH NATHUANY DE MORAES DAVI - CPF: 042.313.981-94 (AGRAVADO), J. M. M. W. - CPF: 093.928.941-55 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JURACY ROSA GOIVINHO - CPF: 021.657.929-59 (ADVOGADO), FABRICIO CASTRO ALVES DE MELO - CPF: 962.208.211-49 (ADVOGADO), STELLA THAIS KLASENER - CPF: 033.067.451-03 (ADVOGADO), MOISES BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 580.474.251-53 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE COM ÓBITO – CHOQUE ELÉTRICO – LAUDO QUE CONSTATA QUE AS FIAÇÕES NÃO OBEDECERAM ÀS NORMAS TÉCNICAS DE ALTURA – PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA EM FAVOR DA VIUVA E DO FILHO MENOR – TESES ENVOLVENDO AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DE AMBAS AS PARTES (ENERGISA E PROPRIETÁRIOS DA FAZENDA) – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE – MATÉRIAS NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ÓBITO DO PROVEDOR DA FAMÍLIA – NECESSIDADE PRESUMIDA DA ESPOSA NÃO REMUNERADA E FILHO MENOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

É defeso ao Tribunal, em agravo de instrumento, conhecer de questão não submetida ao Juízo a quo, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância. Além disso, a questão, da responsabilidade pela energia elétrica, demanda dilação probatória e análise técnica.

A pensão mensal devida aos dependentes, no caso de morte do provedor da família, será fixada na proporção 2/3 (dois terços) do seu salário.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais e Materiais, c/c pedido de tutela de urgência no 1000449-81.2022.8.11.0035, Vara Única de Alto Garças, movida por
NOEMI WEBER LIMA e outros
, que deferiu a antecipação da tutela, determinando o pagamento de pensão, de maneira solidária, no patamar de 2/3 sobre a quantia de R$ 2.717, 63.

Assevera a agravante que o juízo “a quo” levou em consideração apenas o fato de que a autora, agravada, poderia sofrer prejuízos em razão de não possuir recursos necessários para o sustento próprio e familiar, com risco concreto a subsistência, sem analisar com a devida cautela os fatos já existentes nos autos, e, se o acidente decorreu de qualquer fato que guarde relação com a prestação de serviço da concessionária.

Defende que a rede elétrica que teria ocasionado o acidente é particular, portanto, é responsabilidade do proprietário da fazenda e que, assim sendo, não há falar em responsabilidade da concessionária.

Explica ainda que o local do acidente se deu em estrada interna da fazenda, o que resta demonstrado pelas conclusões da Policia Civil, Politec e laudo da própria agravante.

Destaca a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL – vigente à época do acidente –, em hipótese alguma, impõe à concessionária distribuidora de energia o dever de fiscalizar as instalações elétricas situadas no interior de uma propriedade privada (ou seja, após o ponto de entrega); portanto, segundo a mesma resolução só tem responsabilidade até o “ponto de entrega”, sendo da responsabilidade do consumidor manter a adequação técnica e a segurança das instalações internas de sua unidade consumidora.

Requer a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade do direito invocado.

Foi concedido efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A PGJ opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Reparação de Danos Morais e Materiais, c/c pedido de tutela de urgência no 1000449-81.2022.8.11.0035, Vara Única de Alto Garças, movida por
NOEMI WEBER LIMA e outros
, que deferiu a antecipação da tutela, determinando o pagamento de pensão, de maneira solidária, no patamar de 2/3 sobre a quantia de R$ 2.717, 63.

Apensos os Recursos, proferi decisão no RAI n. 1019433024.2022.8.11.0000, a qual passo doravante a transcrever, como razões para desprover também o presente recurso movida pela ENERGISA:

“Para apreciação, colaciono a decisão agravada:

“Trata-se de ação ordinária de reparação de danos morais e materiais, c/c pedido de tutela de urgência, promovida por NOEMI WEBER DE SOUZA, NAHASIAH NATHUANY DE MORAES DAVI e JOSÉ MIGUEL MORAES WEBER, menor impúbere, representado pela genitora, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, JOSÉ MATIAS MICHELS e MICHELS PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.

A pretensão material fundamenta-se no acidente envolvendo José Guilherme Weber Lima, com imputação de responsabilidade civil aos requeridos, que deixaram a rede de energia a uma altura de 4,70 m (quatro metros e sessenta centímetros), em desacordo com as normas técnicas do NBR, que prevê como altura mínima 6,0 (seis metros), o que ocasionou o óbito de José Guilherme.

Em sede de tutela provisória de urgência de natureza antecipada postula pela imposição da obrigação de prestação de alimentos provisórios em favor dos autores NAHASIAH NATHUANY DE MORAES DAVI e JOSÉ MIGUEL MORAES WEBER, sob pena de aplicação de multa diária.

A petição inicial foi instruída com documentos, dentre eles, certidão de óbito de José Guilherme Weber Lima, boletim de ocorrência, laudos de exame de corpo de delito, laudo de exame pericial no local de acidente.

Vieram-me conclusos para deliberação.

É a síntese. Fundamento. Decido

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura, a pertinência material assenta-se nos indícios veementes de inobservância pelos requeridos das normas técnicas do NBR n.o: 14039 e 15688, assim como em não sinalizar o local/estacionamento quando efetuaram reparos sem observar as normas vigentes.

Isso porque, consoante se extrai dos autos, os requeridos possuíam ciência de que a cruzeta que sustentava os fios a 6 (seis) metros de altura havia quebrado, e que realizaram um reparo na rede em total desconformidade com a legislação pertinente, visto que foram deixados os fios em altura não recomendada, assim, assumiram os riscos de causar um acidente com alta fatalidade de quem ali circulava, como de fato ocorreu, com o Sr. José Guilherme Weber Lima.

Logo, por uma cognição não exauriente, própria das tutelas de urgência, tendo em vista as provas já produzidas, verifica-se que estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela provisória, já que se aparenta que o acidente que culminou com o falecimento de José Guilherme Weber Lima foi causado pelos requeridos.

Ademais, o laudo pericial juntado aos autos, elaborado pela POLITEC, conclui que a altura da rede estava em desacordo com as normas (ID 87352367):

“[...] A altura de 1.30m constatada entre o condutor inferior e a superfície da cabine é suficiente para uma pessoa de altura média encostar-se à rede mesmo estando agachada ou em processo de levantar-se. Importante salientar que é possível haver passagem de corrente elétrica, da rede para o corpo da vítima, mesmo não havendo contato direito, basta a vítima se aproximar do condutor de tal modo que rompa a rigidez dielétrica do ar.

Considerando: que era de 4.80m a altura da rede elétrica em relação ao solo, na região imediatamente acima da cabine; que afastamento mínimo recomendado é de 6,00m entre a rede e o solo conforme as normas técnicas NBR 14039 e NBR 15688; o Perito infere que nos local dos exames, a altura da rede elétrica estava em desacordo com as normas supracitadas [...]”.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado que sendo a viúva dependente do marido e não possuindo trabalho faz jus ao pensionamento no importe de 2/3 (dois terços) dos ganhos da vítima devidamente comprovados. Caso não comprove o rendimento do falecido o pensionamento terá como base o salário mínimo (situação dos autos) até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro na data do óbito.

E nesse sentido vem se posicionando o Superior Tribunal de Justiça:

(...)

O dano potencial decorre da incapacidade laboral, ainda que em caráter provisório, sem obtenção dos recursos necessários para o sustento próprio e familiar, com risco concreto à subsistência.

Logo, preenchidos os pressupostos legais para o deferimento da medida, viável sua concessão.

Ademais, pelo princípio do livre convencimento do Juiz, este é livre para se apoiar nas provas constantes dos autos para formar o seu convencimento. E, após instrução probatória, e melhor elucidação dos fatos, a tutela de urgência pode ser revista, mas por ora, vislumbro a presença dos requisitos que autorizam seu deferimento.

Isso posto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência e DETERMINO o pagamento de alimentos provisórios no patamar de 2/3 sobre a quantia de R$ 2.717,63 (dois mil e setecentos e dezessete reais e sessenta e três centavos), valor este apurado da média das ultimas remunerações auferidas pela vítima, pelos requeridos ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, JOSÉ MATIAS MICHELS e MICHELS PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, solidariamente, até o 5o dia útil de cada mês, mediante depósito na conta informada na conta da autora NAHASIAH NATHUANY DE MORAES DAVI, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil.

(...)”.

Pois bem.

Inicialmente faz-se oportuno registrar que o agravo de instrumento é dotado de efeito devolutivo restrito, ou seja, está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre; neste cenário, não é possível a resolução de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que suscitadas na peça recursal.

Dito isto, conquanto, de início, tenha feito considerações a respeito da possibilidade de culpa concorrente e ainda de ausência de solidariedade (nos AI 1017697-68.2022.8.11.0000), o fato é que a decisão agravada não faz considerações, a respeito das teses suscitadas pelas partes, o que não poderia ser diferente, pois, os autos estão em seu nascedouro e as matérias arguidas demandam estudo mais aprofundado e até eventualmente prova técnica para se verificar a questão da responsabilidade, se do particular, se da ENERGISA, ou de ambos.

Isso porque, de um lado, a ENERGISA defende se tratar de acidente ocorrido em rede particular e ausência de responsabilidade, juntando laudo produzido à época, demonstrando que:

- “Foi constatado no local que um eletricista particular fez uma manutenção no local e improvisou uma estrutura de isoladores U4 onde rebaixou a rede de distribuição particular. Fotos em anexo.” (trecho extraído de peça do RAI 1017697-68.2022.8.11.0000);

- Em considerações finais:

“Com base nos dados do acidente envolvendo o Sr. JOSÉ GUILHERME WEBER a rede de distribuição particular, oriunda da SE 200 e alimentador 11 com tensão trifásica de 13.8 KV, acidente que ocorreu no estacionamento da fazenda Paraíso em Ribeirãozinho - MT, conclui que: I. Que por ser uma propriedade rural com rede particular, contratou um profissional que fez um ajuste técnico ao em vez de substituir a cruzeta e esticar os condutores para ficar em altura compatível do solo e ainda colocou os isoladores direto no poste que também não é o modelo correto para estruturas tipo U. II. Que no local na construção da rede não era um estacionamento e por motivos particulares fizeram o estacionamento sob a rede particular. III. Que não havia sinalização de riscos com eletricidade no estacionamento informando do perigo acima dos veículos. Foi possível chegar a essas conclusões, com as informações colhidas com a equipe da Energisa Mato Grosso que esteve após no local e com os funcionários da fazenda que atenciosamente atenderam a comissão de investigação formada pelo supervisor Cristiano Luiz Rinaldi e o Técnico de Segurança do Trabalho Eduardo Mendonça.”.

Assim também é o testemunho do Supervisor da ENERGISA registrado no Boletim de Ocorrências (id.

144759191, RAI AI 1019433-24.2022.8.11.0000), verbis:

“O COMUNICANTE O QUAL É SUPERVISOR DA ENERGISA, VEIO COMUNICAR O ACIDENTE QUE TEVE DIA 14/06/2019 ONDE FOI CONFFECIONADO O BOLETIM DE OCORRÊNCIA 2019.178292 A REDE ELÉTRICA EM QUESTÃO É PARTICULAR, QUE A RESPONSABILIDADE DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA É DO PROPRIETÁRIO DA FAZENDA, E QUE FOI CONSTATADO NO LOCAL QUE RECENTEMENTE HOUVE MANUTENÇÃO POR PARTE DO CLIENTE, HOUVE A QUEBRA DA CRUZETA QUE A MESMA FAZ SUSTENÇÃO DOS DOIS CABOS E QUE POR PARTE DO CLIENTE FOI FEITO UM RECURSO TÉCNICO ONDE FOI COLOCADO ISOLADORES DIRETAMENTE NO POSTO E COM ISSO OS CABOS FICARAM REBAIXADOS, DEIXANDO ABAIXO DO PADRÃO (...)”.

Por outro lado, os agravantes, em seu recurso, demonstram que, aos olhos do leigo, que a pouco tempo a região foi objeto de fiscalização, eis que, existe uma carta encaminhada, datada de dois dias antes do acidente (12/06/2019) no qual a ENERGISA informa: “Comunicamos que nossa área técnica procedeu à fiscalização na rede de distribuição em média tensão e no Posto de Transformação para atendimento ao Sro.(a) Vinicius Teodoro Michels, situada na Rod. MT 100, KM 228 – FAZ. Paraíso, na zona rural do município de Ribeirãozinho -MT, considerando aprovado para ligação. (id. 144759192).” Destaque no original

Também corrobora o testemunho prestado por Fabiola Nobrega Clemente, arrolada no B.O. como comunicante do acidente, no qual declarou que recebeu a informação do gerente da Fazenda, que a rede de energia, onde ocorreu o fato, pertence a empresa ENERGISA. (id. 144759191, fls. 2).

Desta feita, além da impossibilidade de apreciação de matéria estranha a contida na decisão agravada, conforme já mencionado, sob pena de Supressão de Instância, ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, da Ampla Defesa, Contraditório e observância ao Princípio da Não Surpresa, sem sombra de dúvida a questão quanto a responsabilidade, demanda dilação probatória, sendo acertada, pois, razoável, a condenação inicial solidária, até que sobrevenham novos elementos nos autos.

Atento ao que foi decidido na decisão gravada é pacífico o entendimento de que a pensão mensal devida aos dependentes, no caso de morte do provedor da família, será fixada na proporção 2/3 (dois terços) do salário do falecido. A esposa se trata de trabalhadora rural desempregada, sendo presumida a necessidade, assim como do filho menor.

A meu ver, o transcurso do prazo para o pedido de pensão de fixação de pensão, não pode se tornar óbice para a concessão liminar, pois, ao que indica, a genitora do de cujus, na situação de única remunerada,

estava, até então suportando o ônus da assistência aos dependentes, situação que não pode permanecer, pois, seus rendimentos não dão conta de suportar a carga, até que sobrevenha uma decisão definitiva.

Se não bastasse, como bem asseverou o juiz “a quo”, com andar do processo e melhor elucidação dos fatos, a tutela de urgência pode ser revista, com readequações.

Ante todo exposto, em consonância com a PGJ, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a decisão agravada, em consequência, revogo a decisão de id. 144961696, com efeito ex tunc.

É como voto.”.

Ante todo exposto,
em consonância com a PGJ, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
ao recurso interposto pela ENERGISA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023